Tribunal: STF
Processo: HC 194794
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do AREsp 1.759.865/SP (eDOC 7).
    Alega-se que: a) o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas; b) o TJSP negou provimento à apelação defensiva; c) no HC 179.599, a ordem foi concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente e aplicar a causa de diminuição de pena, em 2/3, prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, fixando-a em 2 (dois) anos, e; d) a revogação da prisão preventiva se deu pelo tempo de cumprimento de cárcere, à luz do art. 387, § 2º, do CPP, logo caberia ao Tribunal local apreciar os embargos de declaração sob esse novo panorama, posicionando-se sobre o regime prisional; e) o Tribunal entendeu que a análise do tema caberia ao juízo da execução criminal; f) a análise da questão ao juízo das execuções criminais demandaria a necessidade de retorno do paciente ao cárcere, eis que somente é expedida guia de recolhimento (provisória ou definitiva) com o retorno do paciente ao cárcere; g) o paciente já ficou dez meses preso preventivamente, razão pela qual não é plausível que se ignore a aplicação do art. 387 do CPP e se exija novo encarceramento.
    Busca-se a concessão da ordem de ofício para que “seja fixado o regime aberto, em observância a quantidade de pena aplicada, a primariedade do paciente, e o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal”. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Inicialmente, observo que a questão relativa ao regime inicial foi analisada no HC 179.599. Na oportunidade, concluí que não havia ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso, pois fora motivada nas circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo Juízo de primeiro grau, tudo em consonância com os arts. 33 e 59, ambos do CP, bem como art. 42 da Lei de Drogas.
    Além disso, verifico que a questão trazida neste habeas corpus não foi analisada pelo STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial.
    Nesse ponto, importa ressaltar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM  HABEAS CORPUS  . PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que  não cabe  habeas corpus  para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior  (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. […] (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017,  grifei  )
    Habeas corpus  . Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do  habeas corpus  . Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada.
    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do  habeas corpus  para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça  . Precedentes.
    2. […] (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017,  grifei  )
    2.  Ademais, o conhecimento originário das matérias por esta Corte configuraria supressão de instância, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça sequer apreciou a questão suscitada nas razões do recurso especial, por verificar a incidência das Súmulas 7/STJ e 279/STF. Esse o entendimento da Segunda Turma desta Suprema Corte:
    AGRAVO REGIMENTAL EM  HABEAS CORPUS  . ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO  HABEAS CORPUS  PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.
    II A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o  habeas corpus  meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes.
    III Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 131.242 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 12.09.2018)
    Além de não ter sido enfrentada pelo Tribunal local e pelo STJ, a alegação referente à impossibilidade de condicionar a apreciação do pedido de progressão de regime ao encarceramento do paciente não foi submetida ao Juízo de primeiro grau.
    Em tais hipóteses, a originária análise substancial das questões pela Suprema Corte acarretaria indevida supressão de instância. Com efeito, não cabe ao Supremo revisar, diretamente, os atos praticados pelas instâncias ordinárias, tampouco para substituir-se ao Juízo da Execução Penal. Nessa linha:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 
    Desse modo, incumbe à defesa aviar a sua irresignação pelas vias próprias.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente